Tribunal: STF
Processo: RE 1329871
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, o qual manteve sentença de improcedência do pedido de concessão do Auxílio-Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020 (Doc. 9). 
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido vulnerado o art. 1º, III (princípio da dignidade da pessoa humana); e o art. 5º, caput (princípio da isonomia), ambos da Carta Magna, ao atestar a constitucionalidade do art. 2º, V, da Lei 13.982/2020, o qual prevê como impedimento para a concessão do auxílio-emergencial a percepção de rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior à R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos. 
    Aduz, ainda, ausência de violação à tripartição de poderes e de atuação do judiciário como legislador positivo; bem como o preenchimento do requisito da prévia fonte de custeio.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os argumentos do acórdão recorrido, para decidir que a recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão do auxílio emergencial (fls. 2-4, Doc. 9):
    “Trata-se, na origem, de ação por meio da qual a parte autora pede concessão de auxílio emergencial que lhe foi negado administrativamente pelo(s) seguinte(s) motivo(s): 'Não atendimento ao quesito necessário de ter rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018.' (Evento 12, OUT2). 
    Liminarmente, requer que a ré efetue o pagamento devido de forma imediata, uma vez que o requisito do fumus boni iuris encontra-se caracterizado a partir dos documentos acostados aos autos. Além disso, afirma que a presença do periculum in mora é latente, pois a verba tem caráter alimentar. Sustenta também, em síntese, a inconstitucionalidade do inciso V do artigo 2º da Lei nº 10.938/2020, tendo em vista que a recorrente preenche todos os requisitos legais para concessão do auxílio-emergencial, sendo a exigência feita no dispositivo descompassada com a Carta Magna. Por fim, pugna pela procedência do pedido. 
    É o relatório. 
    Não lhe assiste razão 
    Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. 
    Transcrevo trechos elucidativos da decisão: 
    […]
    Relativamente ao segundo motivo da negativa do auxílio, a Lei n. 13.982/2020 foi publicada em 02/04/2020 e, naquela ocasião, ainda não havia se encerrado o prazo para entrega da Declaração IRPF 2020/ano-calendário 2019 - o qual, em virtude da crise do COVID 19, ocorreu somente em 30/06/2020. 
    Logo, considerando a necessidade de cruzamento de dados então disponíveis para o deferimento do auxílio emergencial - a ser analisado em curto período de tempo sob pena de deixar de atender à sua finalidade -, referida lei adotou, como critério, os rendimentos tributáveis recebidos em 2018, e não de 2019, já que, naquela ocasião, ainda não era exigida a apresentação da Declaração IRPF para o exercício de 2020. 
    Nada obstante, em se tratando de análise feita no âmbito do Poder Judiciário, deve ser privilegiada a situação econômica atual do suposto beneficiário, conferindo-se interpretação finalística da lei - e não meramente literal, e para tanto necessário o exame conjunto da Declaração do IRPF de 2018 e 2019. 
    No caso dos autos, ficou demonstrado que, no ano de 2018, a autora recebeu R$ 44.224,42 a título de rendimentos tributáveis (ev12, OUT2), valor superior, portanto, ao limite de R$ 28.559,70 imposto no art. 2º, V, da Lei n. 13.992/2020. 
    Já no ano de 2019, consoante Declaração IRPF 2020 juntada no evento 12 (out3), recebeu ela rendimentos tributáveis na importância de R$ 37.220,24, ou seja, também acima de R$ 28.559,70 (o Governo Federal manteve o mesmo limite de R$ 28.559,70 para a entrega da DIRPF nos anos de 2020 e 2019). 
    Assim, em razão de não se enquadrar na previsão do art. 2º da Lei nº 13.982/20, não faz jus a demandante ao pagamento do auxílio emergencial, inexistindo qualquer ilegalidade na negativa administrativa. 
    [...] 
    Acrescento apenas que a decisão está em conformidade com o entendimento desta Turma Recursal, conforme ementa transcrita abaixo: 
    […]
    Tratando o presente de caso análogo, deve ser privilegiada a posição do Colegiado em prol da segurança jurídica e da isonomia, bem como 5043403-33.2020.4.04.7000 700010195338 .V13 para uniformização da jurisprudência a fim de que permaneça estável, íntegra e coerente. 
    Por fim, ante a manutenção de improcedência do pedido, resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela recursal. 
    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento sujeita à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 
    Condeno o recorrente vencido (PARTE AUTORA) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido, sendo que a obrigação permanecerá suspensa enquanto perdurar o benefício de gratuidade da justiça. 
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.”
     Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: ARE 1.315.368, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/5/2021; ARE 1.301.367, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18/3/2021; e RE 1324062, de minha relatoria, DJe de 9/06/2021.
    Por fim, esta CORTE, em recente julgamento do ARE 1320407-RG (Tema 1146), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1320407-RG, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente